Tribunal: TJDFT
Processo: 0713185-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Vistos etc. Diante da petição de ID 46291293, à Secretaria da Sétima Turma Cível para que promova o desentranhamento dos documentos acostados ao ID 45532287 - págs.1/310, pois referentes a processo estranho à lide. Ademais, prossiga com a intimação da parte Agravada, nos termos do despacho de ID 45758122. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator